Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721151-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSLP SUDESTE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA AGRAVADO: WL ATACADISTA LTDA DESPACHO Em atenção ao contraditório, dê-se vista à parte agravada a respeito dos documentos colacionados aos autos do recurso com a petição de id. 19948253. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora